Tribunal: TJMT
Processo: 1062237-04.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062237-04.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADENILSON ESTEVAO BOTASSINE - CPF: 087.569.268-04 (RECORRENTE), TADEU CESARIO DA ROSA - CPF: 984.205.348-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1062237-04.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Aguas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Agua e Esgoto

Recorrida(s):

Adenilson Estevao Botassine

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de outubro de 2023.

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. IMÓVEL SEM REDE DE ABASTECIMENTO. BAIRRO QUE POSSUI ABASTECIMENTO DE ÁGUA. OBRA DE EXTENSÃO COM PEDIDO DE CUSTOS PARA EXECUÇÃO NÃO ENCAMINHADA AO CONSUMIDOR. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

3. Se o consumidor realiza o pedido de custos para execução de obra para instalação da rede de abastecimento de água e a concessionária de água não providencia tal solicitação, resta configurada a falha na prestação dos serviços capaz de ensejar indenização a título de dano moral, uma vez que o abastecimento de água é essencial para que o autor possa finalizar a obra do galpão que está em construção na Avenida dos Caiapós s/n – Quadra 02 – Lote 1- Bairro Parque Ohara – Cuiabá – MT.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
In casu, verifico que as negativas da reclamada em proceder com o serviços pleiteados configura verdadeira falha na prestação do serviços, restando assim, preenchidos os elementos da responsabilidade civil. Com efeito, “[...] 4. No caso, é desarrazoável o prazo apresentado pela empresa para a realização do serviço de ligação na rede de abastecimento de água, o qual é essencial para a parte Recorrida. 5. Dessa forma, a responsabilização civil da concessionária pela demora injustificada na realização das obras de instalação da rede de fornecimento de água, bem como a efetiva ligação ao imóvel do Recorrido, porquanto constitui falha na prestação de serviço essencial ao consumidor, o qual ficou impedido de habitar a residência. [...]”(N.U 1045404-42.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022) destaquei À vista disso, não restam dúvidas quanto a existência de transtornos e dissabores na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, já que dos autos, é possível constatar os transtornos sofridos pelo reclamante, assim como as ineficazes tentativas de solucionar o imbróglio. (Id.101854001/101854002)”.

5. Se o valor fixado a título de dano moral na sentença, está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, este deve ser mantido.

6. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva
: “Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para DETERMINAR que a reclamada proceda com as instalações necessárias a fim abastecer o imóvel do Reclamante; assim como, CONDENAR a Reclamada ao pagamento da indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE desde a data do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023